Tribunal: STF
Processo: RE 1337647
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, assim ementado (Vol. 3, fl. 190):
    “AGRAVO INTERNO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ARTIGO 1°-F DA LEI 9.494/97 - REDAÇÃO DA LEI 11.960/09 - INCONSTITUCIONALIDADE - JULGAMENTO EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO OU DE REPERCUÇÃO GERAL - DESNECESSIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO - RETOMADA DOS RECURSOS. 
    I. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o mérito do RE 870.947/SE, definiu que "o art. 1°-F da Lei n° 9.494/97, com a redação dada pela Lei n° 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5°, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina".
    II. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.495.146/MG fixou a tese de que a correção monetária das condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, posteriores a julho de 2009, referentes a servidores e empregados públicos, deve observar o IPCA-E.
    III. Não é necessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em sede de recurso repetitivo ou de repercussão geral. Precedentes do STF e STJ.
    IV. Os recursos que versam sobre a matéria devem ser retomados, como observância do indexador monetário IPCA-E, desde a data em que editada a Lei 11.960/2009, que deu nova redação ao artigo 1°-F da Lei 9.497197.
    V. Agravo provido”.
    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (Vol. 3, fl. 239).
    No RE (Vol. 3, fl. 255), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o Distrito Federal sustenta que foi violado o art. 100, § 12, da Constituição, bem como divergiu do entendimento fixado por esta CORTE no Tema 810 da repercussão geral. Aduz que o Tribunal de origem deveria aguardar o julgamento dos Embargos de Declaração opostos no referido paradigma, ante a possibilidade de modulação dos efeitos da decisão. Defende a aplicação da TR como índice de correção monetária.
    É o relatório. Decido. 
    O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 870.947-RG (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 810), sob o regime de repercussão geral, firmou as seguintes teses: 
    “I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; 
    II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.” 
    Nos Embargos de Declaração opostos em face do acórdão do Plenário, esta CORTE afastou a modulação de efeitos da decisão, nos termos da seguinte ementa:
    “Ementa : QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 
    1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário.
    2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo.
    3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado. 4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE.
    5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados.
    6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma.
    7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional.
    8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada”. (RE 870947 ED, em que figurei como relator para a acórdão, DJe. 03/02/2020)
    O acórdão recorrido observou esse entendimento.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de agosto de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente